Tribunal: TJMT
Processo: 1057602-25.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057602-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA TEIXEIRA DE SOUZA AMORIM - CPF: 459.583.781-04 (APELADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), FABIO AMORIM CORREA - CPF: 503.466.521-20 (APELADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
– CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A competência do tribunal arbitral não exclui a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, contudo esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307⁄1996).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1057602-25.2020.8.11.0041

APELANTE: GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

APELADO: TEREZINHA TEIXEIRA DE SOUZA AMORIM, FABIO AMORIM CORREA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade contratual c/c Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos n. 1057602- 25.2020.8.11.0041 - 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade contratual c/c Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos, ajuizada por Terezinha Teixeira de Souza Amorim e por Fabio Amorim Correa em desfavor de GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida à devolução do valor equivalente a 90% (noventa por cento) daquele efetivamente recebido dos autores, ou seja, caberá à requerida reter o percentual de 10% (dez por cento) do valor total recebido, de R$ 14.419,68, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de cada prestação efetivamente paga.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

APELO
: a requerida argui, inicialmente, a validade da cláusula compromissória disposta no contrato, ao fundamento de que não houve imposição e que cumpriu na integralidade a disposição contida no § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, bem assim que não reconhecer a competência do juízo arbitral no caso em que todos os requisitos necessários foram observados, mesmo dentro da relação de consumo, é não admitir a sua possibilidade e tornar ineficaz a arbitragem e a aplicação da lei.

Argumenta ainda que houve culpa exclusiva dos autores pela rescisão contratual, bem como a legalidade da cláusula décima segunda e o seu parágrafo sexto, ao argumento de que há de se observar cada dedução prevista no contrato.

Defende ainda a retenção quanto à taxa de fruição, a multa contratual de 25% sobre os valores pagos, bem como o marco inicial para a contagem dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 192799178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se caso de declarar a validade da cláusula compromissória de arbitragem.

A lide advém do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do Loteamento Residencial Parque Bela Conquista, firmado pelas partes em 19/05/2018, para aquisição do lote 21, quadra 28, localizado no referido residencial n. 129, pelo no valor de R$ 99.445,20, a ser pago mediante uma entrada de R$ 600,00 e mais 180 parcelas no valor de R$ 549,14 cada, com vencimento da primeira em 10/10/2018 e a última em 10/09/2033, das quais

os autores pagaram a quantia de R$ 14.419,68, contudo, pediram a rescisão contratual e anotam que a vendedora pretende reter quantia abusiva .

O Juízo de origem afastou a cláusula arbitral por considerar tratar de relação de consumo em que é passível de nulidade.

A Lei n. 9.307⁄1996, que dispõe sobre a arbitragem, disciplina objetivamente no art. 8º, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz). Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

Confira-se:

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Contudo, isso não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, como enunciam os artigos 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa dele decorrente.

2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
.

3. Não fosse suficiente o referido princípio, com base em interpretação segundo a boa-fé e segundo o efeito útil e/ou prático, não se extrai da cláusula objeto de interpretação do acórdão recorrido a reconhecida alternatividade entre as jurisdições privada ou estatal.

4. Evidente destaque no contrato celebrado da cláusula compromissória, prevendo a instituição de arbitragem como instrumento para a solução dos conflitos, não bastando para afastar a regra do kompetenz-kompetenz a mera referência ao foro da Comarca de Novo Hamburgo após a expressa indicação do órgão arbitral em que a arbitragem deveria ser deflagrada.

5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021) (g.n)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JURISDIÇÃO ARBITRAL QUE TEM PRIMAZIA SOBRE A JURISDIÇÃO ESTATAL. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A existência de cláusula compromissória (espécie de convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao contrato no qual assim se pactuou
.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.953.212/RJ, assentou que "o deferimento da recuperação judicial não tem o condão de transmudar a natureza do direito patrimonial disponível do crédito que [se] procura ver reconhecido e quantificado no procedimento arbitral", impondo-se, assim, a observância à cláusula compromissória e, por conseguinte, declarando-se a competência do Tribunal arbitral para apurar os créditos a que façam jus as partes celebrantes do contrato que contém a convenção de arbitragem.

3. Considerando que a celeuma - existente sobre os valores efetivamente devidos - deve ser submetida à jurisdição arbitral, revela-se prematuro o provimento jurisdicional das instâncias ordinárias , no sentido de que o valor de US$ 23.588.586,75 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis dólares e setenta e cinco centavos) deve ser pago à TUPI B. V.

4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE ASSEGURAR RESULTADO ÚTIL DE PROCEDIMENTO ARBITRAL FUTURO. CABIMENTO ATÉ A INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. A PARTIR DESSE MOMENTO, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS PARA O JUÍZO ARBITRAL. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A ação cautelar proposta na Justiça Comum para assegurar o resultado útil da arbitragem futura só tem cabimento até a efetiva instauração do procedimento arbitral.

3. A partir desse momento, em razão do princípio da competência-competência, os autos devem ser encaminhados ao Árbitro a fim de que este avalie a procedência ou improcedência da pretensão cautelar e, fundamentadamente, esclareça se a liminar eventualmente concedida deve ser mantida, modificada ou revogada.

4. No caso, a discussão travada no recurso especial, relativa à composição do polo passivo da ação cautelar, ficou prejudicada, porque definitivamente instaurado procedimento arbitral competente, sem impugnações, cumprindo ao Árbitro dirimir a controvérsia assinalada com a legitimidade passiva das partes envolvidas em função da extensão subjetiva da cláusula arbitral pactuada.

5. Recurso especial prejudicado.

(REsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3. Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4. Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

Desta egrégia Quarta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A VALIDADE – EXCLUSIVIDADE DO JUÍZO ARBITRAL – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ - DECISÃO REFORMADA – AÇÃO EXTINTA – APLICABILIDADE DO EFEITO TRANSLATIVO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

II - A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

(N.U 1009017-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

No mesmo sentido foi julgamento do recurso de Apelação n. 0055230-96.2015.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 17/04/2019, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

No mesmo sentido, foi a Apelação n. 1022973-54.2022.8.11.0041.

Dessa forma, extrai-se que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de adesão, não se verifica nulidade da cláusula compromissória de arbitragem, máxime porque
estabelecida em observância aos requisitos formais estabelecidos no artigo 4º, §2º, da referida Lei de n. 9.307/1996.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença impugnada, por conseguinte,
julga-se extinto
o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, por reconhecer a competência do Juízo arbitral.

Condena-se os autores apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024